Tribunal: TJSP
Processo: 2249659-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Tutela provisória de urgência para a realização de prova pericial. Descabimento, diante da ausência de demonstração da urgência do direito invocado e do risco de perecimento da prova. Inexistentes os requisitos exigidos legais, não se revela possível a concessão medida. RECURSO DESPROVIDO.